Tribunal: CARF
Processo: 10480.728014/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). EXERCÍCIO DE 2013. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. GLOSA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou improcedente impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao exercício de 2013, ano-calendário de 2012. O lançamento reduziu o montante do imposto a restituir declarado pela parte-recorrente, mediante glosa de despesas médicas no valor declarado de R$ 5.618,81, referentes a plano de saúde da operadora Sul América Seguro Saúde S/A.
O lançamento baseou-se na ausência de comprovação idônea quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas relacionadas à dependente declarada. A parte-recorrente alega que os valores foram pagos mediante descontos efetuados pela cooperativa COOPANEST PE, e apresentou documentação com essa finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em determinar se a parte-recorrente logrou comprovar, de forma documentalmente idônea, o efetivo pagamento das despesas médicas relativas a plano de saúde em favor de dependente, apto a ensejar dedução na base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dedutibilidade de despesas médicas no cálculo do imposto de renda da pessoa física exige, cumulativamente: (i) que os serviços de saúde tenham sido prestados em favor do contribuinte ou de seus dependentes; e (ii) que o contribuinte, ou sua entidade conjugal, tenha efetivamente arcado com o ônus financeiro da despesa. Esses requisitos decorrem do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), e do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
No caso concreto, a documentação apresentada, consistindo em demonstrativo da Qualicorp e em comprovante de pagamento emitido pela cooperativa COOPANEST PE, não permitiu à autoridade fiscal estabelecer vínculo suficiente entre os valores deduzidos e a efetiva assunção do encargo financeiro pela parte-recorrente. A ausência de prova inequívoca do ressarcimento ou do pagamento direto, na forma admitida pelos meios probatórios usuais, impossibilita o reconhecimento da dedução.
Aplicação do disposto no art. 114, § 12o, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), autorizando a adoção da fundamentação do acórdão recorrido, diante da ausência de inovação recursal e de alteração do quadro fático-jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728014/2015-84
ACÓRDÃO
2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA CURSINO DE MENEZES COUCEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA (IRPF). EXERCÍCIO DE 2013. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
GLOSA
MANTIDA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou
improcedente impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2013, ano-calendário de 2012. O lançamento reduziu o
montante do imposto a restituir declarado pela parte-recorrente, mediante
glosa de despesas médicas no valor declarado de R$ 5.618,81, referentes a
plano de saúde da operadora Sul América Seguro Saúde S/A.
O lançamento baseou-se na ausência de comprovação idônea quanto ao
efetivo pagamento das despesas médicas relacionadas à dependente
declarada. A parte-recorrente alega que os valores foram pagos mediante
descontos efetuados pela cooperativa COOPANEST PE, e apresentou
documentação com essa finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em determinar se a parte-recorrente logrou
comprovar, de forma documentalmente idônea, o efetivo pagamento das
despesas médicas relativas a plano de saúde em favor de dependente, apto
a ensejar dedução na base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
2
A dedutibilidade de despesas médicas no cálculo do imposto de renda da
pessoa física exige, cumulativamente: (i) que os serviços de saúde tenham
sido prestados em favor do contribuinte ou de seus dependentes; e (ii) que
o contribuinte, ou sua entidade conjugal, tenha efetivamente arcado com o
ônus financeiro da despesa. Esses requisitos decorrem do art. 80 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), e do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
No caso concreto, a documentação apresentada, consistindo em
demonstrativo da Qualicorp e em comprovante de pagamento emitido
pela cooperativa COOPANEST PE, não permitiu à autoridade fiscal
estabelecer vínculo suficiente entre os valores deduzidos e a efetiva
assunção do encargo financeiro pela parte-recorrente. A ausência de prova
inequívoca do ressarcimento ou do pagamento direto, na forma admitida
pelos meios probatórios usuais, impossibilita o reconhecimento da
dedução.
Aplicação do disposto no art. 114, § 12o, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), autorizando a adoção da fundamentação do acórdão
recorrido, diante da ausência de inovação recursal e de alteração do
quadro fático-jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
3
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Vivian Costa de Oliveira Carvalho (Acórdão no
12-98.525):

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 35/39), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013,
ano-calendário de 2012, que alterou o resultado de saldo de imposto a restituir
declarado de R$ 13.488,84, para imposto a restituir ajustado de R$ 11.943,67.
De acordo com descrição dos fatos de fls. 36/37, verificou-se a infração dedução
indevida de despesas médicas (R$ 5.618,81), referente à Sul América Seguro
Saúde S/A, tendo em vista que:
A interessada foi cientificada da notificação em 28/07/2015 (fl. 40), e ingressou
com impugnação em 31/07/2015 (fls. 55/56), onde alega:

[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação
Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado do resultado do julgamento em 02/08/2018, uma quinta-feira (fls. 66-
67), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/08/2018, uma quinta-feira
(fl. 68), no qual se sustenta, sinteticamente, que os valores foram efetivamente recolhidos pelo
respectivo cônjuge, via desconto por uma cooperativa e por boletos.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
4
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
 Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo
ou respectivo dependente, para fins tributários; e
 O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o
ônus financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
5

a) O
contratante
antecipa
o
pagamento
à
operadora,
e
posteriormente o ressarcimento ocorre mediante transferência de
recursos monetários (entrega de dinheiro em espécie, transferência
bancária etc);
b) O
contratante
antecipa
o
pagamento
à
operadora,
e
posteriormente o ressarcimento ocorre pela dedução ou pela
retenção de parcela de valor devido ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe
diretamente os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário
qualquer ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a
operação de transferência de valores (comprovante de depósito,
comprovante de transferência bancária ou interbancária, DOC, TED,
extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito
passivo, com o destaque do valor compensado (registro de
pagamento
de
salário,
vencimento
ou
subsídio,
holerite,
contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário
(boleto com autenticação bancária, comprovante de débito
automático em conta-corrente, declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator poderá aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
6
Do exame da lide:
A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar
à autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas na Declaração
de Ajuste Anual. Neste sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do
RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
5.1. Posto isto, passa-se à análise da matéria impugnada.
Das despesas médicas:
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas
é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença
entre
as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos
à
tributação
definitiva;
II
-
das
deduções
relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§
2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio
tratamento
e
ao
de
seus
dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo
pelo
qual
foi
efetuado
o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou
cobertas
por
contrato
de
seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
7
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em
nome
do
beneficiário.
(...)
6.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999.
6.2. No caso em apreço, foram glosadas despesas médicas referentes à Sul
América Seguro Saúde S/A (R$ 5.618,81), relativa à dependente declarada
Roberta Menezes Couceiro. Aponta a autoridade lançadora que não ficou
comprovado nos autos o pagamento do Seguro Saúde. Apresenta
documentos.
6.3. Inicialmente há que se destacar que o Demonstrativo de Pagamentos
do ano-calendário 2012, emitido por Qualicorp Administradora de
Benefícios (fl. 11), aponta os valores considerados como comprovados pela
autoridade lançadora para o plano de saúde em benefício do cônjuge da
Interessada e de sua dependente declarada Roberta Menezes Couceiro (R$
4.062,24). Conforme tal informativo, trata-se de pagamento destinado à
manutenção de plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão,
por meio de contrato coletivo firmado com a Sul América Seguro Saúde
S/A. Ressalte-se ainda que tal documento já havia sido entregue à malha
após intimação específica, tendo sido acatado naquela ocasião. Ademais os
valores informados se encontram em DMED.
6.4. No que diz respeito às despesas médicas referentes ao Seguro Saúde
Sul América (R$ 5.618,81), objeto de glosa, foi apresentado o documento
de fl. 13, emitido pela COOPANEST PE, no exato montante glosado. Ocorre
que, de acordo com o site da Qualicorp, na internet, os planos coletivos por
adesão são “viabilizados para grupos de pessoas definidos de acordo com a
sua categoria profissional ou área de atuação e vinculadas a uma entidade
de classe ou instituição que as representa”, enquanto que os planos
coletivos empresariais são “viabilizados para grupos de pessoas que
trabalham em uma mesma empresa”. Em ambos os casos, a administração
desses planos é feita por uma administradora especializada, como a
Qualicorp.
6.5. Desta forma, não há como se afirmar que os planos informados em
DAA para a dependente da interessada Roberta Menezes Couceiro se
tratariam de planos distintos, uma vez que ambas informações acerca de
despesas médicas com plano de saúde se referem ao mesmo plano de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728014/2015-84
8
saúde Sul América e têm a mesma titularidade e a mesma dependente.
Cabe lembrar ainda que a Qualicorp é administradora de planos de saúde e
não plano de saúde propriamente dito.
6.6. Ressalte-se, finalmente, que as provas carreadas aos autos têm como
intuito o convencimento da autoridade julgadora, o que não ocorreu no
presente caso, motivo pelo qual mantém-se a glosa efetuada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 262
DF CARF MF
Original